Tribunal: TJMT
Processo: 1009945-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009945-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA - CPF: 049.155.751-52 (PACIENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR CEZAR DE MORAES SOUZA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA - CPF: 049.155.751-52 (PACIENTE), KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE “
DISPOSTO A CONTRIBUIR COM A JUSTIÇA, TRABALHADOR, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, NÃO APRESENTA NENHUM RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NUNCA PRATICOU QUALQUER CRIME CONTRA A VIDA OU PATRIMÔNIO DE OUTREM
” – PEDIDO DE REVOGAÇÃO
“
COM OU SEM VINCULAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
” – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – FORMA DE EXECUÇÃO DO DELITO – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL –ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 26 DO TJMT
– REGISTRO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES –JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do delito – diversos disparos de arma de fogo, em via pública, mesmo depois de a vítima estar caída no chão –, revela a “
periculosidade social
” e “
frieza
” do paciente, a autorizar a prisão preventiva, segundo entendimento do c. STJ (HC 489686/PB; HC 510952/GO).

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 26)

A residência fixa e emprego lícito, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, mormente no caso de reiteração delitiva, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 123160/MG).

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC no 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009945-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): DR. DANIEL RAMALHO

PACIENTE(S): WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (Código 187468), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente “
está disposto a contribuir com a justiça, é trabalhador, possui residência fixa, não apresenta nenhum risco à instrução processual e nunca praticou qualquer crime contra a vida ou patrimônio de outrem
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva “
com ou sem vinculação de medidas cautelares
”
(ID 41748979), com documentos (ID 41748980/ID 41748984).

O pedido liminar foi indeferido (ID 44089469).

O Juízo singular prestou informações (ID 44518971).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva na sentença de pronúncia– Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e da conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente encontrava-se foragido desde a data da prática do delito – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 46615452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020